Tribunal: TJDFT
Processo: 0005210-62.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0005210-62.2016.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: ADILSON BARBOSA CAETANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Petição de ID 17103531: defiro o pedido. À Secretaria para que anote a revogação do substabelecimento aos advogados indicados na petição de ID 16521912. Intime-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES